Tribunal: TJSP
Processo: 2016701-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Habeas Corpus – FURTO - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - Inadmissibilidade – Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão. Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo penal. Gravidade do delito. Preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal - PRISÃO DOMICILIAR, considerando a condição da paciente possuir dois filhos, sendo que um

Ementa:
Habeas Corpus – FURTO - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - Inadmissibilidade – Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão. Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo penal. Gravidade do delito. Preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal - PRISÃO DOMICILIAR, considerando a condição da paciente possuir dois filhos, sendo que um deles com menos de 12 anos de idade – Decisão proferida pela 2a Turma do Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus coletivo no 143.641/SP concedendo prisão domiciliar à gestante e mulheres com filhos menores de 12 anos – Impossibilidade - Liberação da paciente oferece risco ao menor – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000187551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2016701-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante
EDER OLIVEIRA DA SILVA e Paciente DEBORA EVELING SILVA DE
SOUZA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL
DA COMARCA DE GUARULHOS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2016701-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2016701-07.2020.8.26.0000
Impetrante: Eder Oliveira da Silva
Paciente: Debora Eveling Silva de Souza
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de
Guarulhos
Corréus: Angela Natielly Cardoso e Pedro Hugo Galvão de Jesus
Comarca: Guarulhos
Voto no 27672
Habeas
Corpus

FURTO
-
REVOGAÇÃO
DA
CUSTÓDIA PREVENTIVA - Inadmissibilidade Indícios
de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da
prisão. Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do
Código
de
Processo
penal.
Gravidade
do
delito.
Preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal -
PRISÃO DOMICILIAR, considerando a condição da
paciente possuir dois filhos, sendo que um deles com
menos de 12 anos de idade Decisão proferida pela 2a
Turma do Colendo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Habeas Corpus coletivo no 143.641/SP
concedendo prisão domiciliar à gestante e mulheres com
filhos menores de 12 anos Impossibilidade - Liberação da
paciente oferece risco ao menor Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
Advogado EDER OLIVEIRA DA SILVA, em favor de DEBORA
EVELING SILVA DE SOUZA, com pedido de liminar, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca
de Guarulhos/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento
ilegal do qual a paciente está a padecer decorre do fato dela ter sido
presa em razão da prática de furto qualificado. Alega, em suma, que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2016701-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
prisão preventiva da paciente é desnecessária, pois não há nos autos
elementos concretos que demonstrem a imprescindibilidade da
segregação, posto que ela é primária. Assim, pleiteia a concessão de
liberdade provisória, com expedição de alvará de soltura.
Indeferida a liminar, a autoridade coatora
apresentou as informações de praxe e a Douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 89/94).
É o relatório.
O pedido não comporta atendimento.
Colhe-se dos autos que a paciente,
DÉBORA EVELING SILVA DE SOUZA, foi presa juntamente com
Pedro Hugo Galvão de Jesus e Angela Natielly Cardoso, em 23 de
dezembro de 2019, na cidade de Guarulhos, pois, tentou subtrair, em
proveito comum, 15 camisetas, marca “Nike”, avaliadas em R$
2.800,00, pertencente à loja 'Centauro', representada por Ana Paula
Monteiro dos Santos, não logrando êxito por circunstâncias alheias à
sua vontade. Consta, ainda, que na mesma data, durante a lavratura do
boletim de Ocorrência DÉBORA EVELING SILVA DE SOUZA
atribuiu-se falsa identidade, para proveito próprio, passando por
“Daniela Silva de Sousa” e fornecendo o RG de no 42439568.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2016701-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A prisão em flagrante foi convertida em
custódia preventiva, durante audiência de custódia no mesmo dia da
prisão. Em 10 de janeiro de 2020, o Ministério Público ofereceu
denúncia em face da paciente e dos corréus Angela Natielly Cardoso e
Pedro Hugo Galvão de Jesus pela prática do crime previsto no artigo
155, parágrafo 4o, inciso IV, do CP, sendo certo, ainda, que a paciente
também restou denunciada pela prática do delito 307, do CP. A
denúncia foi recebida em 16/01/2020.
Note-se que a par de estarem presentes os
pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios
de materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da
ordem pública e da futura e necessária aplicação da lei penal.
Verifica-se que a decisão na qual o Juízo
decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada
salientando que: “(... Por sua vez a indiciada Débora, que na verdade
se chama DANIELA, utilizando-se de documento falso, também
possui outras passagens por crimes de natureza patrimonial, com
condenações (fls. 76/78), reforçando a tese de que todos os integrantes
fazem da modalidade criminosa seu meio de vida. Desse modo torna-
se temerária, em razão da garantia da instrução processual e da
aplicação da lei penal, a concessão da liberdade provisória. Nestes
termos, com fundamento no artigo 310, inciso II, do Código de
Processo Penal converto a prisão em flagrante de DÉBORA
EVELING SILVA DE SOUSA (...)” (fls. 96/97).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2016701-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Dessa forma, verifica-se que a medida
excepcional deve ser mantida, pois a paciente ostenta condenação,
circunstância impeditiva, nos termos da lei, visto que na eventualidade
de nova condenação, não se vislumbra que possa ser beneficiada com a
concessão de regime menos gravoso.
Outrossim, assentada a recalcitrância em
condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos,
motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC
95.118/SP, 94.999/SP, 94.2828/SP e 93.919/SC), não como antecipação
da pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo
cessar emergencialmente a prática criminosa.
Com efeito, repise-se, a paciente já fora
condenada por ter praticado delito da mesma natureza (furto
qualificado), conforme folha de antecedentes acostada aos autos (fls.
132/140 dos autos de origem), o que, nos moldes do art. 313, inciso II
do CPP, torna necessária a prisão para garantia da ordem pública, uma
vez que a ré revela comportamento antissocial voltado à criminalidade,
ousadia na reiteração de prática criminosa e, assim sendo, mantido em
liberdade, coloca em risco a ordem e a paz social. Portanto, ainda que o
crime não acarrete punição elevada, os antecedentes da agente impõem
a cautelar máxima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2016701-07.2020.8.26.0000 -Voto no
6
A recidiva delitiva ainda demonstra que a
recolocação da paciente em liberdade de maneira precoce, geraria
presumível retorno às vias delitivas, vez que a atividade ilícita parece
ser fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida).
Aliás, a habitualidade criminosa também
evidencia que a privação da liberdade é essencial para a aplicação da lei
penal, sobretudo, porque a agente ao retornar à senda delitiva revelou
total desprezo pelas benesses concedidas pelo Estado-Juiz, justificando
uma interferência estatal mais enérgica.
À vista disso, a manutenção da custódia da
paciente emerge como medida de cunho relevante, diante da premente
necessidade de se assegurar a paz social, evitando a reiteração
criminosa, como também assegurando eventual cumprimento de pena,
até porque, a fuga, sob sua óptica, parece vantajosa, demandando o
resguardo da aplicação da Lei.
Salienta-se, ainda, que pesa sobre a
paciente a imputação da prática dos delitos de falsa identidade e furto
qualificado, este que, a despeito de não se tratar de crime praticado
mediante violência ou grave ameaça, estimula a prática de outros
delitos, como por exemplo receptação, sendo certo que a concessão de
liberdade provisória contribui para fomentar o descrédito da Justiça
perante a população, que está compreensivelmente alarmada com a
banalização da prática de crimes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2016701-07.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Cumpre ressaltar que, na espécie, nenhuma
das medidas cautelares diversas da prisão mostram-se eficazes ao mister
do caso em tela (artigo 319 do CPP), sobretudo, pelo singelo fato de que
sequer o cumprimento de pena anterior foi capaz de reeducar a paciente.
Portanto, a prisão preventiva é a única
forma capaz de impedir a prática de novos delitos, recompor a
credibilidade da Justiça e do Estado, garantir a ordem pública e
assegurar a aplicação da Lei Penal, sendo, portanto, necessária e
adequada ao caso, conforme dispõe o artigo 282, do CPP.
Por fim, diante deste quadro, a prisão da
paciente é medida necessária, razoável e proporcional, não havendo que
se cogitar do reconhecimento do alegado constrangimento ilegal.
E o pleito de prisão domiciliar, com a
aplicação da decisão proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do Habeas Corpus coletivo no 143.641/SP, de relatoria
do Ministro Ricardo Lewandowski, realizado em 20 de fevereiro de
2018, que concedeu prisão domiciliar às mulheres grávidas e mães de
crianças de até 12 anos que estejam em prisão provisória o direito de ser
beneficiadas com a prisão domiciliar, também, não prospera.
Isso porque as especificidades deste
processo não permitem a concessão de benesse tão ampla, sendo certo
que a referida decisão do Supremo Tribunal Federal também
estabelecera a possibilidade de exceção, desde que devidamente
fundamentada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2016701-07.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Em
outras
palavras,
nos
referidos
julgamentos ficou estabelecido que a prisão domiciliar não se trata de
direito subjetivo da presa, e que o magistrado tem a possibilidade de
indeferi-la considerando as circunstâncias do feito subjacente, ou seja, a
Suprema Corte reforçou a possibilidade _ não a obrigatoriedade _ da
concessão do benefício.
Assim, há que se operar a interpretação
teleológica acerca do artigo 318, do CPP que estabelece as condições
para a concessão da prisão domiciliar, confrontando as peculiaridades
deste processo que tem de um lado o desamparo do menor em virtude
da prisão de sua genitora, e de outro o risco que o retorno da paciente
representa para a sociedade caso seja ela beneficiada com a prisão
domiciliar.
Após debruçar sobre esses autos, foi
possível notar que a periculosidade da paciente, na concretude fática, é
sintomática e incide na excepcionalidade prevista no v. acórdão do
Colendo Supremo Tribunal Federal.
No caso concreto a prisão domiciliar é
totalmente inadequada e insuficiente para a garantia da ordem pública e
para assegurar a aplicação da lei penal, visto que a segregação da
paciente, afastando-a do convívio em sociedade emerge como medida de
rigor para evitar reiteração criminosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2016701-07.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Vale ressaltar que a paciente insiste em
trilhar o caminho da criminalidade e não se emenda, de modo que os
valores passados ao menor são os piores possíveis (prática reiterada de
crimes).
Ora, o retorno da paciente ao lar é muito
mais prejudicial ou pernicioso ao desenvolvimento do menor, já que
provavelmente todas as práticas ilícitas continuariam a se desenvolver
sob o vulnerável olhar de seu filho, o que não se pode admitir.
Assim,
como
ficou
amplamente
demonstrado, a concessão da prisão domiciliar para a paciente importa
em grande perigo para a sociedade, que certamente contará com meios
para retornar à senda delitiva.
Mas não é só a sociedade que padecerá
com a soltura da paciente, pois, seu filho também será submetido a
perigo e isso não pode ser ignorado, de modo que resta evidenciada a
situação “excepcionalíssima” mencionada na decisão paradigma,
fundamento da postulação, a justificar a não concessão da medida
cautelar diversa da prisão.
Ora, o recente julgado da Suprema Corte
e o próprio Estatuto da Infância e do Adolescente não podem ser
interpretados como fontes legislativas de deferimento automático de
prisão domiciliar para mães de filhos menores e gestantes porque tal
conclusão, ao fim e ao cabo, configura verdadeiro salvo conduto para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2016701-07.2020.8.26.0000 -Voto no
10
prática de quaisquer crimes por tais pessoas (argumento lógico reductio
ad absurdum).
Neste caso, a liberação da paciente
oferece risco ao menor, pois, há indício de que a paciente está inserida no
mundo da criminalidade, de modo que o escopo do aludido benefício
(proteção do infante) não seria alcançado com a concessão da prisão
domiciliar à acusada.
Ressalte-se que, em liberdade, a paciente
certamente tornaria a praticar os mesmos atos que a conduziram à prisão
nestes autos, colocando em risco a vida e o bem estar do menor, sendo
certo que o grau de desamparo da criança, decorrente do encarceramento,
não se sobrepõe ao risco que a prisão domiciliar de pessoa que pratica
crimes reiteradamente, na forma como ficou comprovado nos autos,
traria para a sociedade.
Diante
de
quadro,
reputo
que
a
manutenção do encarceramento da paciente se revela consentânea com os
parâmetros de garantia da ordem pública, instrução processual e da
aplicação da lei penal.
À vista disso, não se constata nenhum
constrangimento ilegal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2016701-07.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO
a ordem.

Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator